Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS MÓVEIS. RESIDÊNCIA COMPARTILHADA COM TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos ora agravantes, em decorrência de acidente de trânsito. Os pedidos foram julgados procedentes e foi instaurada a fase de cumprimento de sentença.
2. A parte autora se insurge contra a decisão de indeferimento do pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado (Id. 247825315 nos autos de origem).
3. As razões recursais estão centradas no seguinte aspecto (Id. 77692080): não comprovação de que os bens que guarnecem a residência são exclusivamente de propriedade de terceiro.
4. O agravado não apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão cinge-se em verificar se deve ser deferida a realização da penhora dos bens localizados no imóvel em que o executado reside.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme preceitua o art. 798, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, é direito do exequente indicar bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.
7. No caso em apreço, o acervo probatório colacionado aos autos (Id. 77692080) demonstrou que o executado reside no imóvel há vários anos, havendo presunção relativa de que os bens móveis ali existentes lhe pertencem. Outrossim, intimado para contrarrazões, o agravado não se desincumbiu de seu ônus probatório para afastar a presunção de que reside no imóvel há anos e de que é titular dos bens móveis.
8. Conforme entendimento deste e. TJDFT, residindo o executado em imóvel de terceiro, presume-se que os bens que guarnecem a residência lhe pertencem, cabendo ao alegado proprietário o ônus de demonstrar, por meio de prova inequívoca, a titularidade exclusiva dos bens, o que não se verifica nos autos. Precedentes: Acórdão no 1227728; Acórdão no 1982690; Acórdão no 2081682.
9. Diante disso, a conclusão jurídica da decisão agravada deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e deferir a realização da diligência de penhora no imóvel indicado pelos agravantes, com autorização de ingresso forçado, se necessário, e nomeação do patrono como fiel depositário dos bens eventualmente penhorados.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.